Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. FORNECEDOR. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DO VÍNCULO E DA OBRIGAÇÃO DELE GERMINADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 345 e 373, I e II). ATO CITATÓRIO. ULTIMAÇÃO NO PERÍODO DO LUTO. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 244, II). INOCORRÊNCIA. NULIDADE AUSENTE. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO AUTOR. FATO VENTILADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACOLHIMENTO. IMPERATIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 240, 250 e 334).
2. Conquanto ultimado o ato citatório em momento em que o citando padecia o luto decorrente do óbito de sua esposa e de sua mãe, não tendo sido consumado no interstício resguardado pelo legislador, com pragmatismo, em razão dos impactos que a perda do cônjuge ou parentes próximos implica na gestão da vida do afetado, mas em momento substancialmente posterior ao período de sete dias salvaguardado, não subsiste nódoa afetando o ato sob a ótica de que teria sido consumado em momento de luto e no qual não poderia ter sido consumado (CPC, art. 244, II).
3. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade da defesa, não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo e, tampouco, quando não subsistira a excepcionalidade passível de legitimar o reconhecimento do fato passível de ensejar a repetição de prazo de natureza peremptória (CPC, art. 223, § 2o).
4. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências da lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, derivando que, aparelhando a parte autora a pretensão de cobrança que formulara com instrumento negocial acompanhado de faturas aptas a evidenciarem a prestação dos serviços disponibilizados, os fatos alinhados restam recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando o vínculo e o débito dele sobejante incontroversos, conduzindo ao acolhimento do pedido ante a inexistência de inconformidade advinda da parte ré e dos efeitos que sua contumácia lhe atraíram (CPC, art. 344).
6. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.